Tribunal: TJMT
Processo: 0054751-95.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0054751-95.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WILSON GALLI (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROGONI (AGRAVADO), EMIVAL PONCE LEONES (AGRAVADO), MARCOS INACIO JUNG (AGRAVADO), TOLENTINO DOS SANTOS LARA (AGRAVADO), ITAMAR TANKO TORREMOCHA (AGRAVADO), MARIA ALVES SABO MENDES (AGRAVADO), EDESIO COELHO RODRIGUES (AGRAVADO), GILBERTO OTONELLI (AGRAVADO), MARIA NASCIMENTO DA SILVA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – PARADIGMA JULGADO – TESE FIXADA – APLICAÇÃO IMEDIATA – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 948 –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUTO PROCESSUAL NÃO ASSOCIADO – LEGITIMIDADE –
PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, § 2o DO CPC – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes.

“
Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”
, conforme tese fixada no Tema 948 da sistemática de recurso repetitivos.

A interposição de agravo interno contra a parte da decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial do agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 685, 891 e 948), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil (id 137302169).

O agravante alega, em síntese, que
“o N. Desembargador não conheceu o Recurso Especial do Banco ora Recorrente alegando que sua pretensão já foi matéria de discussão em sede de Recurso Repetitivo 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e que portanto encontram-se pacificado os entendimentos de que estas matérias não poderão ser discutidas”.

Aduz que
“(...) verificou-se à vista de não haver, ainda, julgamento dos REsps nos 1.361.800/SP, 1.370.899/SP haja vista que ambos encontram-se pendentes de julgamento dos Embargos Declaratórios. Assim sendo, não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Afirma que
“os efeitos erga omnes da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16 da Lei n.o 7.347/1985, e estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou, ou seja, ultrapassam os limites subjetivos da ação, atingindo um número ilimitado de beneficiários, porém que tenham poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante”.

Assevera que
“quanto ao procedimento a ser adotado pelos poupadores, necessário se faz a prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença, a qual deve ser feita nos termos do artigo 511, do Código de Processo Civil. Isso porque a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos”.

Salienta que
“o REXT 612.043/PR não só corroborou o entendimento da necessidade de se comprovar a filiação do substituído processual para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação (REXT 573.232/SC), como estabeleceu que somente esses filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, e que comprovem sua condição de filiados em momento anterior e/ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação inicial do processo de conhecimento, podem executar a respectiva sentença obtida”.

Sustenta que
“não há, pois, falar em incidência de multa ou de honorários ante o pagamento/depósito pontualmente feito e a impugnação (tempestiva, como visto) feita nos autos sob a alegação de ‘ausência de pagamento voluntário’.”

Discorre que
“o procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça antecedente, afrontou diretamente a legislação maior, ao desrespeitar o DEVIDO PROCESSO LEGAL, pois, a prestação jurisdicional apresenta forma inadequada, uma vez que o Recorrente, ora Agravante demonstrou de forma inequívoca a afronta à Legislação Federal, que foi aplicada de forma contrária às disposições da Legislação pertinente”.

Requer seja recebido o presente recurso, para que seja exercido o juízo de retratação com relação à decisão agravada, ou, ainda, após ouvido o agravado, seja conduzido para julgamento do Colegiado, com inclusão em pauta, consoante as razões de fato e de direito aduzidas em anexo, para, ao final, dar-lhe provimento para determinar o recebimento do recurso especial interposto.

Recurso tempestivo (id 140600664).

Contrarrazões no id 143883172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Conforme relatado, o agravante afirma que, apesar da decisão exarada nos paradigmas REsp 1.361.800/SP e REsp 1.370.899/SP - Tema 685 do STJ,
“(...) não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Nada obstante,
a pretensão do recorrente não está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo de controvérsia para que se possa aplicar a orientação fixada com base na sistemática dos recursos repetitivos aos demais recursos que tratem de casos semelhantes
, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3o DO ART. 85 CPC/2015.

1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.859.075/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Argui a “
necessidade de se comprovar a filiação do substituído processual para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação (REXT 573.232/SC), como estabeleceu que somente esses filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, e que comprovem sua condição de filiados em momento anterior e/ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação inicial do processo de conhecimento, podem executar a respectiva sentença obtida”.

Denota-se, pois, que a agravante apenas reitera ser necessária a filiação do substituído para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, mas não impugna o fundamento específico da decisão agravada de que em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente, conforme tese fixada no Tema 948 da sistemática de recurso repetitivos.

Logo, percebe-se que o agravante não impugna especificamente o fundamento da decisão ora agravada, de modo a demonstrar a não aplicação do Tema 948 no caso ora em exame por eventual distinção ou superação, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Em relação às demais questões abordadas nas razões do agravo interno,
impende consignar que a decisão foi exarada com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e deste ponto
o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, nos termos do § 1o do artigo 1.030 do mesmo Códex.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou os
Temas 685, 891 e 948.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do agravo e lhe
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022